Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ. HONORÁRIOS. EQUIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. FICTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. Não é permitida a rediscussão do julgamento do mérito da sentença na via estreita dos embargos de declaração.
4. O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Negou-se provimento aos recursos.